Tribunal: TJDFT
Processo: 0713413-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE ÁGUAS CLARAS E DE BRASÍLIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FORO DO LUGAR DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO DIFERENTE DO FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA TERRITORAIL ALTERADA POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A norma que indica o foro do lugar da situação do imóvel locado para ação de despejo, que pode ser modificado caso assim estipulado em cláusula de eleição de foro inserida no contrato locatício (Lei n. 8.245/91, art. 58, II), encerra regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não podendo assim ser declinada de ofício pelo juiz (STJ, Súmula 33).
2. Existindo cláusula de eleição de foro que altere competência territorial, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, devendo eventual irregularidade ser alegada por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor do art. 64 e art. 65 do CPC.
3. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz.
4. Na hipótese, por se tratar de regra alusiva à competência de natureza relativa, eventual irregularidade na sua atribuição não pode ser declarada de ofício, notadamente, em se cuidando de ação de despejo endereçada originariamente ao foro de eleição contratual, o qual pode ser distinto do foro do lugar do imóvel locado, tal como faculta a lei (CPC, art. 63, caput; Lei n. 8.245/91, art. 58, II), não havendo que se falar em abusividade da referida cláusula tampouco em escolha aleatória de foro.
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.